Tribunal: TJSP
Processo: 1140055-43.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Extravio temporário de bagagem. Danos morais. Percurso de Bruxelas a São Paulo, com conexão em Lisboa. Hipótese em que o autor ficou privado de seus pertences por um dia após o desembarque. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade da empresa aérea, pelo defeito na prestação de serviço de transporte aéreo, caracterizada. Danos morais configurados.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Extravio temporário de bagagem. Danos morais. Percurso de Bruxelas a São Paulo, com conexão em Lisboa. Hipótese em que o autor ficou privado de seus pertences por um dia após o desembarque. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade da empresa aérea, pelo defeito na prestação de serviço de transporte aéreo, caracterizada. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$ 2.000,00. Ressarcimento dos danos materiais estabelecido em R$ 384,00, referentes à tradução juramentada dos documentos exibidos nos autos. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.